Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-03.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001641-03.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCISCA BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.049.902-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ESTADO PLEITEIA PELO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. PEDIDO LIMINAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visa o direcionamento da obrigação de fazer ao Município, pois há responsabilidade solidária dos entes da federação.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida nos autos n. 1058845-51.2025.8.11.0001, que concedeu a antecipação de tutela nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFERE-SE a tutela de urgência antecipada, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO providencie o necessário para submeter à parte requerente FRANCISCA BATISTA DE SOUZA, CNS N° 708.0038.2642.8226 às consultas em ortopedia e cardiologia – risco cirúrgico, além dos exames de ressonância magnética da coluna lombo-sacra, colonoscopia e endoscopia digestiva alta, no prazo de 5 (cinco) dias”.

O Agravante alega, em resumo, que o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado apenas ao Município, em conformidade com a decisão proferida no Tema de repercussão geral no 793 do Supremo Tribunal Federal. Aduz também que não restou comprovada a urgência em favor da parte autora.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 16/10/2025 (ID no 322775869).

Em peça digitalizada em 24/11/2025, no ID 330951366, o Promotor de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo provimento do presente Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1001641-03.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravada(s):

Francisca Batista de Souza

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Em relação ao pleito de direcionamento da obrigação de fazer, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização recursos para saúde, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, entretanto, no presente momento não vislumbro a necessidade de direcionamento da obrigação em caráter liminar, devendo ser mantida a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

Quanto à alegação de ausência de urgência em favor da parte Agravada, na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar, proferida em 16/10/2025, constou o seguinte:

“Na exordial da ação principal, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, a Agravada alega que tem 67 anos de idade; que é aposentada, que apresenta diagnósticos iniciais de Dorsalgia, Lombalgia Crônicos, conforme espelho de regulação (SISREG) e laudo de encaminhamento, anexos aos autos; que diante do quadro clinico da paciente necessita de avaliação e conduta URGENTEMENTE em CONSULTA EM ORTOPEDIA – GERAL, CONSULTA EM CARDIOLOGIA- RISCO CIRURGICO bem como os exames de RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, COLONOSCOPIA e ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.

(...)

Levando-se em consideração a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) supra colacionado, principalmente onde consta o longo período de espera no agendamento dos exames, bem como que já transcorreu mais de um mês que a ação principal foi ajuizada, entendo que, neste momento, a liminar pretendida não deve ser deferida.”.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026